Tribunal: STF
Processo: Rcl 45546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento  a reclamação sob o fundamento do não cabimento do instituto contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa na decisão agravada, uma vez que o objeto da reclamação é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e não a decisão deste Supremo Tribunal Federal. O argumento central suscitado nas razões do agravo regimental a justificar o erro de premissa apontado consistiria no fato de não ter havido a substituição do acórdão reclamado, haja vista que a decisão proferida no citado agravo em recurso extraordinário “se ateve aos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, e não avançou para o exame constitucional da matéria”. 
    Dessa forma, segundo a parte agravante
    “não há que se falar de efeito desconstitutivo de tudo quanto se decidiu ulteriormente à decisão reclamada, posto que os objetos de cada espécie (reclamação e recurso) são distintos, notadamente o objeto da reclamação é o Acórdão do STJ, e o objeto da decisão plenária do STF são os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário.” 
    Segundo a parte agravante, a decisão agravada 
    “sugere uma espécie de preclusão da reclamação porquanto o STF ter se pronunciado nos autos em sede da reclamação porquanto o STF ter se pronunciado nos autos em sede de decisão plenária, proferida no julgamento do agravo interno em Agravo em Recurso Extraordinário, contudo, olvidou-se de que os objetos de cada espécie in examine são absolutamente distintos, de modo que eventual acolhimento desta reclamação não afetaria em absolutamente nada as decisões ulteriores ao seu objeto.”
    É o relatório. Decido.
    Exerço o juízo de retratação.
    Em primeiro lugar, observo que não incide no caso dos autos o entendimento sedimentado na Súmula 734, haja vista que a reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (ato reclamado).
    Refletindo sobre os argumentos delineados no agravo regimental em cotejo com os precedentes da Corte, observo que a presente reclamação não se insere na regra geral agasalhada na jurisprudência da Corte sobre o não cabimento de reclamação contra ato de ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Em verdade o objeto da reclamação é a cassação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, reformando o acórdão regional, afrontou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, na esteira da jurisprudência da Corte. 
    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao REsp nº 1.194.843/SP, “para afastar a aplicação do novo Código Florestal, e determinar a demarcação do percentual da Reserva Legal sem o computo da APP, afastando a aplicação do art. 15 da Lei n. 12.651/2012”, com fundamento nos princípios do tempus regit actum e da proibição do retrocesso na preservação ambiental acabou por esvaziar a eficácia normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF no julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    No mesmo sentido os seguintes precedentes.
    Agravo Regimental na reclamação. ADI 4.903/DF e ADC 42/DF. Compensação da Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. Art. 15 do Novo Código Florestal. Lei 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.
    1. O acórdão reclamado, ao recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF.
    2. No julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF, esta Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos.
    3. Agravo regimental não provido.(Rcl nº 43.202/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, julgamento finalizado em 4/10/2021). 
    MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM  . AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS (Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20).
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20).
    Por essas razões, entendo que há plausibilidade na tese de que o Superior Tribunal de Justiça, ao recusar a aplicação do art. 15 do Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante aos julgados da Suprema Corte proferidos em sede de controle concentrado.
     Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.795.237/SP e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente